Tribunal: TJBA
Processo: 8078350-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078350-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO (OAB:BA33407-A) AGRAVADO: ISANILDES DOS SANTOS SILVA Advogado(s): PEDRO FONTES MIRANDA (OAB:BA52049-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 677/STJ (NOVA REDAÇÃO). APLICABILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculo apresentado pela exequente no valor de R$ 121.776,72 e determinou a expedição de alvará eletrônico em seu favor, com fundamento na nova redação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo configura ato jurídico perfeito apto a afastar a incidência da nova redação do Tema 677/STJ; (ii) saber se a ausência de trânsito em julgado do acórdão paradigma obsta a aplicação imediata da tese revisada; e (iii) saber se compete ao tribunal estadual modular os efeitos da alteração jurisprudencial promovida pela Corte Superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O depósito judicial em garantia do juízo não constitui pagamento nem extingue a obrigação, tratando-se de ato processual de constrição patrimonial que não produz efeito liberatório. A mora somente cessa com a efetiva entrega da prestação ao credor, o que, no caso, ocorreu em 19/01/2024, data do levantamento do alvará pela exequente. 4 - A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em sede de recursos especiais repetitivos decorre da publicação do julgado, e não de seu trânsito em julgado, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC. A pendência de recursos internos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não suspende a aplicação da tese pelos demais órgãos judiciários. 5 - A questão da modulação dos efeitos foi expressamente suscitada e rejeitada pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Declaração no REsp 1.820.963/SP, ocasião em que o mesmo argumento ora invocado — proteção ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica — foi apreciado e rechaçado. Não compete ao tribunal estadual promover modulação autônoma que a própria Corte Superior recusou. 6 - O depósito-garantia não reúne os atributos do ato jurídico perfeito, pois não extingue a obrigação nem transfere a propriedade dos valores ao credor. O agravante, ao optar por depositar em garantia e prosseguir litigando em vez de efetuar o pagamento voluntário, assumiu os riscos inerentes ao prolongamento da discussão judicial, entre os quais a possibilidade de alteração do entendimento jurisprudencial. 7 - Majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078350-74.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante BANCO BRADESCO S.A. e parte Agravada ISANILDES DOS SANTOS SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente